Tribunal: TJDFT
Processo: 0718368-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0718368-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL IZIDORIO DA SILVA AGRAVADO: PGA - AGUAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, MB ENGENHARIA SPE 068 S/A, ERBE INCORPORADORA 037 S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAFAEL IZIDORO DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada em desfavor do agravado (processo 0710711-29.2020.8.07.0009). Transcrevo o teor da decisão: "Trata-se de cumprimento de sentença que condenou a parte devedora em obrigação de fazer / entregar coisa / não fazer. Sabe-se que o cumprimento de sentença deve estar adstrito ao título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada, não sendo cabível, nesse momento processual, a discussão de questões atinentes aos direitos das partes que já foram objeto de análise na fase de conhecimento. Feitas tais considerações, passo à análise da petição de ID. 228799202. Requer o autor o pagamento de saldo remanescente de multa contratual de 0,5% sobre o valor do imóvel. Nada a prover quanto a matéria, eis que a questão já se encontra preclusa nos autos, conforme se vê da decisão proferida no ID. 176400904. Abstenha-se o autor de formular pedidos já analisados e indeferidos por este juízo. A parte autora ainda pleiteia o ressarcimento da quantia de R$ R$ 6.915,13 atualizado até 12/03/2025, referente ao valor despendido na reconstrução do muro, cuja obrigação competia à requerida. De fato, coube à parte requerida a obrigação de realizar os reparo na unidade residencial, para substituir as grades de proteção e portões, de modo a ficarem iguais aos da fotografia constante nos autos. A seguir, a fotografia da casa modelo: (imagem) Assim, fica a parte autora intimada para informar se o reparo realizado atendeu ao comando da sentença, devendo anexar fotografias da obra realizada, no prazo de 5 (cinco) dias. No mais, ante o agravo de instrumento interposto pela parte em desfavor da decisão de ID. 226139081, entendo pertinentes e persistentes os fundamentos do ato decisório recorrido, razão pela qual o mantenho integralmente. Foi indeferido o efeito suspensivo ao agravo. Assim, aguarde-se a manifestação da parte autora. Findo o prazo concedido, retornem os autos conclusos para decisão." Em suas razões recursais (ID 71633767), o agravante alega que o Juízo indeferiu o pedido de pagamento da multa contratual de 0,5% sobre o valor do imóvel, referente ao período de 08/07/22 a 27/11/24, no total de R$ 21.021.33, sob a equivocada justificativa de que a multa havia perdido sua finalidade. Diz que o julgador confundiu a cláusula penal com a multa cominatória (astreintes) e alegou que por perder a finalidade, a matéria estava preclusa. Sobre o ponto, afirma que explicou na petição que os institutos da multa contratual (cláusula penal) e da multa cominatória (astreintes) são distintos, e que a multa contratual de 0,5% ao mês foi expressamente reconhecida em sentença transitada em julgado. Ressalta que a multa não poderia ser afastada de ofício pelo Juízo, uma vez que: foi pactuada contratualmente entre as partes como cláusula penal compensatória; sua aplicação decorre de ajuste prévio entre vendedor e comprador, com força vinculante; diferencia-se das astreintes, que possuem natureza coercitiva, são impostas ex officio e podem ser revogadas pelo juízo. Destaca que a cláusula contratual foi validada e acolhida expressamente na sentença, que determinou sua aplicação de forma integral. Aduz que não se pode reconhecer preclusão de tal obrigação, pois a multa contratual somente poderia ser afastada mediante ação própria, ajuizada pela parte interessada, com o objetivo de desconstituir a coisa julgada, o que não ocorreu nos autos. Ainda, a parte recorrente alega que ao afastar, de ofício, uma obrigação de pagar prevista em sentença condenatória transitada em julgado, o Magistrado incorre também em violação indireta ao direito da advogada da parte autora à percepção dos honorários advocatícios devidos. Ante o exposto, requer a concessão de tutela provisória recursal, com base no art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o imediato prosseguimento da execução da multa contratual de 0,5% ao mês no período de 08/07/2022 a 27/11/2024. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para reconhecer a exigibilidade da obrigação de pagar prevista na sentença, inclusive com o consequente pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, legais e contratuais; com a condenação das agravadas à satisfação do valor remanescente de R$ 21.021,33, correspondente à multa contratual devida no período de 08/07/2022 a 27/11/2024. Sem preparo tendo em vista o benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O requisito da probabilidade de provimento do recurso não está presente na hipótese concreta. Compulsando os autos originários, verifico pelo documento de ID 195160273, que já houve interposição de agravo de instrumento (processo 0751186-49.2023.8.07.0000), já transitado em julgado desde 29/04/2024, que trata sobre o mesmo tema ora apresentado. Na ocasião o e. Desembargador relator não conheceu do agravo interposto sob o seguinte fundamento: "as questões objeto do presente recurso já foram examinadas, forçoso reconhecer a preclusão, com fundamento no art. 507 do CPC, segundo o qual “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, circunstância de inibe a admissão do recurso em análise, tendo em vista a pretensão de rediscussão de matéria." Ainda, restou esclarecido no referido decisum que "ao examinar os autos de origem, constata-se que a pretensão do Recorrente de que seja efetivado o recebimento da multa contratual e a realização dos reparos no imóvel já foi examinada e afastada em decisões anteriores, com fundamento na impossibilidade de cumprimento da execução, diante da ocupação/invasão do imóvel por terceiros, a qual inclusive foi certificada por oficial de justiça, em diligência determinada pelo juiz a quo."(grifo nosso) Dessa forma, ao menos nesse momento preliminar, tenho por certo que o direito não demonstra coadunar com o interesse do recorrente, visto que, a priori, de fato, a matéria já resta preclusa. Logo, ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, desnecessária a análise do perigo da demanda, uma vez que para a concessão do efeito suspensivo os requisitos são cumulativos e não alternativos, bastando que um não esteja presente para que a medida não seja deferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeitos suspensivo à decisão que não deu qualquer provimento à matéria aventada pelo recorrente (pagamento de multa contratual) e determinou que o autor/agravante se abstenha de formular pedidos já analisados e indeferidos, pelos motivos já expostos. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador